Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 11304535, pugna o DF pelo cancelamento da RPV de ID 15615354 sob o fundamento de que a Lei do DF n. 5.475/2015, que majorou, no Distrito Federal, de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos o teto da requisição de pequeno valor é inconstitucional. Ao ID 15640801 o exequente argumenta que as RPVs expedidas não tiveram como fundamento a Lei do DF n. 5.475/2015, argumentando ser totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Aduz que a coisa julgada formou sobre a decisão de ID 11304501 e sobre o acórdão de ID 11304505 (Embargos à execução 20050020082750), que expressamente asseguraram aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previstos no art. 87, inciso I, do ADCT, em razão da irretroatividade da Lei do DF n. 3.624/2005. Em virtude disso, o exequente pede "o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor, pugnando, também, pela comunicação a OAB/DF e as Corregedorias do GDF e da PGDF acerca da ocorrência de infração ético-disciplinar por parte do(a)(s) Procurador(a)(es) do DF. Requer, também, a revisão da(s) RPV(s) expedida(s) para corrigir o erro de cálculo decorrente da aplicação da TR no período posterior a 30/6/2009, determinando-se à incidência do IPCA-E no seu lugar, comunicando-se a decisão a COORPRE, em seguida, para que ela dê seguimento e pague a RPV na forma retificada. Intimado, o DF não se manifestou (ID 16351132). O trânsito em julgado dos referidos embargos foi certificado ao ID 11304506 – p.3. É o relatório. Decido O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifico que já houve requisição de pagamento (ID 11304508), em relação à JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO e ao ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, a qual já originou procedimento próprio (RPV 2015.00.2.026039-5 / PJE: 0026549-56.2015.8.07.0000). Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o correspondente requisitório retificado. De outro lado, quanto aos pedidos de reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor, cabem algumas considerações. É até compreensível que, diante do grande volume de processos decorrentes do MSG 7.253/97, cuja lide protela já há mais de quinze anos neste Tribunal, as partes possam se enganar quanto a um ou outro procedimento, tendo em vista as inúmeras providências que tem sido adotadas nos autos a fim de viabilizar a efetiva e mais célere possível entrega da prestação jurisdicional. Com esse propósito, a mediação ocorrida na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos do devedor decorrentes do mencionado writ, teve por objetivo tentar, de forma alternativa, resolver o litígio, mormente quanto aos anuentes ao acordo que dali decorreu. Ocorre que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. É o caso dos autos, em que o DF, pediu o cancelamento dos RPVs, depois de um longo processo, por um motivo equivocado (inconstitucionalidade da Lei do DF n. 5.475/2015), ao passo que o fundamento das RPVs expedidas foram o trânsito em julgado dos Embargos à execução 20050020082750), que expressamente asseguraram aos credores o direito a ver seus créditos adimplidos por meio de requisição de pequeno valor, segundo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos previstos no art. 87, inciso I, do ADCT, em razão da irretroatividade da Lei do DF n. 3.624/2005. Não bastasse isso, que poderia ter sido apenas um simples equívoco, o DF, mesmo depois de todo esse tempo (o pedido de cancelamento foi efetuado no dia 04 de Dezembro de 2018), se manteve inflexível, mesmo após ter sido intimado do pleito do exequente (reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor). O Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, no caso em análise, vários substitutos processuais e vários incidentes dentro de um mesmo processo, é fundamental a cooperação de todos, de forma a conseguirmos um julgamento célere e justo. Dessa forma, considerando que a conduta do executado teria o condão de induzir este magistrado em erro, enquadra-se, portanto, seu comportamento nas hipóteses de litigância de má fé (art. 80, VI, do CPC - provocar incidente manifestamente infundado). Sobreleva destacar, ademais, que o incidente apresentado pelo executado implicou no retardo do processo, devendo ser lhe imposta também multa por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 774, II e V, do CPC/2015. Isso posto: a) Reconsidero a parte final da decisão de ID 11304501, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores constantes na RPV de ID 15615354, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 1156935, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). b) Condeno o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 80, VI, c/c art. 81, caput, ambos do CPC/2015. c) Condeno o executado ao pagamento de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça de 5% (cinco por cento) do valor da dívida atualizada, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/2015. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se à COORPE. Oficie-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal e à OAB/DF sobre esta decisão. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador